Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-09.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008742-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), PYTER DEYVIDSON CRESPIM DA SILVA - CPF: 069.540.311-78 (PACIENTE), RAIZA VITÓRIA DE CASTRO REGO BASTOS GONZAGA (PACIENTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS PELA FUGA E DESCARTE PRÉVIO DE ENTORPECENTE.
INAPLICABILIDADE DA SUPOSTA FLAGRÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO ANTES DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS LÍCITAS.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA.
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES
. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO QUE NÃO ENSEJA A SOLTURA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PREDICADOS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar no qual se postula o trancamento do inquérito policial ou a revogação da prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sob a alegação de nulidades na abordagem e ausência de fundamentos para a constrição cautelar.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão, saber se:

(
I
) ocorreu violação domiciliar;

(
II
) há inaplicabilidade da suposta flagrância;

(
III
) deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada;

(
IV
) é cabível o trancamento do inquérito policial;

(
V
) há inidoneidade do decreto prisional por ausência dos requisitos da prisão;

(
VI
) houve equívoco na valoração de antecedentes;

(
VII
) as condições pessoais favoráveis autorizam a liberdade.

III. Razões de decidir:

3. A dispensa de droga em via pública seguida de fuga para o interior da residência legitima a ação policial, não havendo que se falar em violação domiciliar.

4. O estado de flagrância restou plenamente caracterizado de forma visual antes mesmo da entrada no domicílio, rechaçando a inaplicabilidade da suposta flagrância.

5. Reconhecida a licitude da busca e apreensão, afasta-se integralmente a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. É descabido o trancamento do inquérito policial ante a existência comprovada de materialidade e indícios robustos de autoria delitiva.

7. Não subsiste a tese de inidoneidade do decreto prisional por ausência dos requisitos da prisão, uma vez que a custódia está fulcrada na garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta (apreensão de 54 porções de cocaína prontas para comercialização).

8. O reconhecimento do equívoco na valoração de antecedentes não revoga a prisão, pois o decreto preventivo se sustenta de forma autônoma na gravidade do fato atual.

9. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de obstar a manutenção da custódia cautelar quando evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

IV. Dispositivo e tese:

10.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
"A dispensa prévia de entorpecente aliada à fuga para o interior da residência constitui fundada razão que afasta a tese de violação domiciliar."

2.
"A constatação visual do crime em via pública repele a alegação de inaplicabilidade da suposta flagrância."

3.
"Confirmada a legalidade da ação policial, é inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada para anular provas."

4.
"A presença inequívoca de materialidade e indícios de autoria impede o trancamento do inquérito policial."

5.
"A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados afasta a inidoneidade do decreto prisional por ausência dos requisitos da prisão."

6.
"O equívoco na valoração de antecedentes não invalida a custódia cautelar se remanesce fundamentação idônea na gravidade concreta do delito atual."

7.
"As condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI. CPP,
arts
. 157, §§ 1º e 2º, 302, I e II, 312, 313, I, e 319. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 (RE 603.616). STF, RE 1491517 SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024. TJMT, HC 1030433-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 18.10.2025. STF, HC 218863 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023. TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PYTER DEYVIDSON CRESPIM DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 25 de fevereiro de 2026, sob a imputação, em tese, do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ilicitude das provas por violação de domicílio (invasão noturna sem mandado judicial e sem fundadas razões, amparada apenas em denúncia anônima e suposta fuga para o interior da residência); b) inaplicabilidade da suposta situação de flagrância como justificativa para a invasão domiciliar (Tema 280/STF); c) aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP), impondo a nulidade de todo o acervo probatório e o trancamento do feito; d) inidoneidade da fundamentação do decreto prisional por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP (perigo concreto não demonstrado); e) equívoco na valoração de antecedentes, frisando que o paciente é primário e foi absolvido da acusação de ato infracional mencionada pela autoridade coatora para justificar a "personalidade criminosa"; f) condições pessoais favoráveis.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
350669895
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
351414882
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
352107874
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026